Tribunal: TCU
Processo: 011.558/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão de inexecução do termo de compromisso que teve por finalidade execução de 300 módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Comase - Construção, Materiais e Serviços Ltda. contra o Acórdão 2675/2017-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 481/2018-TCU-Plenário , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito solidário e aplicação de multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Comase - Construção, Materiais e Serviços Ltda., para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam.